Tribunal: TJSP
Processo: 0013460-15.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154223
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0013460-15.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
FLÁVIA RODRIGUES GONÇALVES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITADA a
preliminar, NEGARAM PROVIMENTO ao presente agravo.V.U, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013460-15.2019.8.26.0996 -Voto no 13.550
2
VOTO No 13.550
Agravo em Execução no 0013460-15.2019.8.26.0000
Comarca: PRESIDENTE PRUDENTE
Juízo de Origem: 5a RAJ 0011907-64.2018.26.0996
Agravante: FLÁVIA RODRIGUES GONÇALVES
Agravado : MINISTÉRIO PÚBLICO
FLÁVIA RODRIGUES GONÇALVES interpõe o
presente Agravo em Execução objetivando a reforma da r. decisão do MM.
Juízo de Direito da 5a RAJ da Comarca de Presidente Prudente, que
reconheceu a falta grave cometida em 06/02/2018, determinando a perda de
1/3 (um terço) dos dias eventualmente remido e o reinício da contagem do
prazo para progressão de regime, assim como determinou a regressão da
sentenciada ao regime fechado (fls. 01/02 e 88/89).
Insurgiu-se
a
agravante,
suscitando,
preliminarmente, o reconhecimento de nulidade do r. decisum guerreado por
ausência de fundamentação. No mérito, postulou absolvição, em razão da
atipicidade da conduta. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação da
falta para a modalidade média ou leve, ou ainda, que a perda dos dias
remidos seja no mínimo legal, já que não foi justificada a eleição da fração
máxima, além do restabelecimento ao regime semiaberto (fls. 08/19).
Recebido o agravo e ofertada contraminuta (fls.
24/32), a r. decisão foi mantida (fls. 03 e 33), tendo a d. Procuradoria Geral de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013460-15.2019.8.26.0996 -Voto no 13.550
3
Justiça opinado, em seu parecer, pelo afastamento da preliminar suscitada
e, no mais, pelo não provimento do recurso (fls. 96/105).
É o relatório.
Preliminarmente,
aprecio
a
eiva
suscitada,
rejeitando-a.
No que tange à ausência de fundamentação,
ressalte-se que, não obstante o esforço da combativa defesa, não se pode
confundir motivação sucinta com ausência de fundamentação.
No caso em testilha, embora de forma concisa, o d.
Magistrado da origem consignou que a falta grave atribuída à sentenciada
foi regularmente apurada, em procedimento administrativo válido, tendo
sido devidamente comprovada pelos relatos das agentes penitenciárias que
atuaram no caso.
Embora breve, a aludida motivação foi suficiente
para demonstrar a caracterização da falta grave.
No mérito, acertado o reconhecimento da infração
disciplinar de natureza grave.
Consta dos autos que, no dia 06 de fevereiro de
2018, por volta das 11h30min, na “Penitenciária Feminina de Tupi Paulista”,
a sentenciada estava na posse de um galão verde com desinfentante, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013460-15.2019.8.26.0996 -Voto no 13.550
4
em seu interior continha um cortador de unha pequeno.
As agentes de segurança penitenciária Micheli
Adriana de Castro e Edlaine Regina Lanziani Freire (fls. 57 e 58) narraram
que realizaram procedimento de revista na cela no 435 do Pavilhão
Habitacional IV, sendo localizado dentro de um galão verde com
desinfentante e um cortador de unha pequeno. A reeducanda Flavia assumiu
ter realizado o ato.
Demais disso, se não ficar provado algum interesse
pessoal das agentes penitenciárias em provocar falsa incriminação, seus
testemunhos não podem ser postos em dúvida, eis que gozam de presunção
de veracidade, ou seja, são idôneos como qualquer outro meio de prova.
A reeducanda Flavia, ouvida às fls. 60 e 85
confessou a posse do cortador de unha ao lado do galão de desinfetante e
frisou que não tentou escondê-lo e este objeto era utilizado para trabalho de
manicure.
Sua versão, entretanto, restou isolada nos autos.
Destarte, restou patenteado que a sentenciada, ao
descumprir as ordens que lhe foram impostas, agiu com indisciplina em
relação às regras estabelecidas quando de sua inclusão no sistema.
Diante desse contexto fático, portanto, a falta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013460-15.2019.8.26.0996 -Voto no 13.550
5
disciplinar de natureza grave, nos termos do artigo 50, da LEP, restou
devidamente configurada, não havendo que se falar em absolvição ou
mesmo desclassificação para infração média ou leve.
Como decorrência da falta grave, foi declarada a
perda dos dias remidos na fração de 1/3 (um terço), não havendo que se
falar em ausência de fundamentação em sua fixação.
Isso porque os requisitos do artigo 57 da LEP foram
respeitados pelo MM. Juízo a quo, valendo destacar que o r. decisum
agravado consignou que “ Isto porque a aplicação em menor percentual implica
em tornar inócuas a nova lei e a sanção processual decorrente da prática da infração
disciplinar” [sic] (fls. 01/02 e 88/89), não se podendo olvidar de que a decisão
é um todo e há nela indicação de circunstâncias a motivar a necessidade de
maior rigor na fixação da perda dos dias remidos.
E ainda, o d. Magistrado a quo corretamente
declarou a regressão ao regime fechado, nos precisos termos do artigo 118,
inciso I, da Lei de Execução Penal.
Ante o exposto, REJEITADA a preliminar, NEGA-SE
PROVIMENTO ao presente agravo.
ÁLVARO CASTELLO
Relator